Tribunal: TJDFT
Processo: 0051919-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051919-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE ALEXANDRE CORDAL REP. POR MARLENE MARIA PISTORI CORDAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE ALEXANDRE CORDAL REP. POR MARLENE MARIA PISTORI CORDAL D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à manifestação retro, visto que a adesão deve ser feita extrajudicialmente, por iniciativa do poupador e exclusivamente na plataforma virtual mencionada na decisão de ID 76877944, da qual constou que todas "as informações relacionadas ao acordo coletivo podem ser obtidas no Portal Informativo do Acordo em Panos Econômicos (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/) disponibilizado pela FEBRABAN, e que a adesão ocorrerá exclusivamente por meio de habilitação no aludido endereço eletrônico". Mantenha-se o feito suspenso, aguardando a comprovação nos autos da adesão do poupador ou o escoamento do prazo determinado na ADPF 165 (3/6/2027). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator